Tribunal: TJDFT
Processo: 0004422-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0004422-44.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEUSDEDITH FERREIRA LEITE, KLEVER BRUNO FERREIRA DE FARIA, RICARDO FERREIRA DE FARIA, VINICIUS FERREIRA DE FARIA, FRANCISCO FERREIRA LIMA, MARIA DAS GRACAS LIMA D E S P A C H O Ao Apelante/Embargante para, no prazo legal, manifestar-se sobre o documento coligido aos autos pelos Apelados/Embargados (ID 22849585), informando, inclusive, se persiste o interesse no julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Interpostos. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Presidência. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator